Tribunal: TJSP
Processo: 1124059-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124059-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
NAPOLI DE OLIVEIRA e RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124059-10.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Aptes. : Maria Napoli de Oliveira e outro
Apda. : Petrobrás Distribuidora S/A
Juíza de 1o grau: Camila Rodrigues Borges Azevedo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/03/2020
VOTO No 46.179
EMENTA: BEM MÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. O
criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 2. Não demonstrada pelos embargantes a sua
condição de proprietário ou possuidor do imóvel objeto da
penhora, de rigor a improcedência dos embargos de terceiro.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 1573/1576 que julgou improcedente a ação, determinando o
prosseguimento do feito nos autos principais, condenando os embargantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.
Interpostos
embargos
de
declaração
pelos
demandantes (fls. 1578/181, 1595/1609 e 1780/1782), foram estes decididos às
fls. 1593, 1778 e 1788, respectivamente.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
que o imóvel objeto de constrição judicial foi adquirido pela embargante Maria e
seu falecido esposo (Oscar) pai do recorrente Ricardo, no ano de 1986, sendo
posteriormente transferido por direito hereditário no ano de 2002, sem nunca
pertencer ao executado. Insistem que o julgamento pautou-se em equívoco,
deixando de analisar as datas dos fatos e os elementos trazidos aos autos.
Asseveram que a lavratura da escritura de compra e venda do bem ocorreu em
1990, ou seja, sete anos antes da propositura da ação de conhecimento, o que
evidencia a boa-fé dos embargantes. Enfatizam que foram colacionados
comprovantes que demonstram a veracidade das alegações apresentadas e o
fato de inexistir registro da transação não retira a validade do acordo.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124059-10.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso não merece prosperar.
Isto porque, bem andou a juíza de primeiro grau, ao
decidir, com o costumeiro acerto, a controvérsia nos seguintes termos:
“Ocorre que não há prova de que o imóvel foi de fato comprado por
terceiro de boa-fé, no caso o falecido esposo e pai dos
embargantes, sem anexar qualquer comprovante de pagamento
pela transação efetuada.
No mais, verifico que inexistem outros documentos que comprovem
a verdadeira posse do imóvel, como comprovantes de pagamento
de IPTU e de taxa condominial recentes.
Dos comprovantes de IPTU, vê-se que nunca fora apresentado à
Municipalidade os documentos pertinentes ao exercício da posse,
posto que nunca fora transferida a titularidade do imóvel. Ainda,
verifico
que
os
documentos
encontram-se
desprovidos
de
comprovantes de pagamento (fls. 34). É de se notar que no espelho
do IPTU a Municipalidade oferece a possibilidade de indicação do
possuidor do bem, sendo que o campo encontra-se vazio,
demonstrando a completa ausência de interesse dos embargantes
em realizar a regularização do bem e não é possível sequer
determinar a titularidade do bem perante a Municipalidade (fls. 47,
também sem comprovante de pagamento.)
Não há constas de consumo dos embargantes relativas ao imóvel
em questão - há apenas uma única conta de energia, datada de
dezembro de 2003 (fls. 35), como também não há comprovantes de
pagamento da taxa condominial de todo esse período em que
supostamente exercem a posse do imóvel, lá residindo.
Há apenas comprovantes de depósito realizados pelo de cujus em
favor do condomínio que, de maneira peculiar, retratam depósitos
dos anos de 1989 e 1990 (ou seja, anterior à suposta aquisição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124059-10.2018.8.26.0100 -Voto no
4
imóvel) e com menção ao apartamento de n. 206 (quando o objeto
dos presentes embargos é o imóvel de n. 205), consoante se vê às
fls. 36/42.
Ainda é de se considerar que a demanda de conhecimento fora
ajuizada muito antes da primeira celebração de compra e venda do
esposo/pai dos embargantes. Nesta sequência, percebe-se que a
parte embargante atuou de má-fé ou de forma negligente, posto que
sequer providenciou a expedição de certidões negativas em relação
aos vendedores e de outros documentos que confirmariam a
inexistência de ações judiciais que pudessem levar os vendedores à
insolvência e à consequente perda do bem em questão, sendo
incabível, dessa forma, a desconstituição da penhora que recai
sobre os bens.
E mais: a caracterização do imóvel como impenhorável poderia ser
facilmente evidenciada com a apresentação de cópia do imposto de
renda dos embargantes, o que não ocorreu. No mais, salienta-se
que os fatos controvertidos deveriam ser esclarecidos por meio de
prova documental, com apresentação de faturas, cópia do imposto
de renda e outros documentos que entendesse necessários, não
sendo a oitiva de testemunhas imprescindível para comprovação da
posse dos embargantes e de impenhorabilidade do bem em
questão.
Sendo assim, não havendo nos autos documentos suficientes a
demonstrar a celebração de contrato de compra e venda, a posse, a
impenhorabilidade do bem e a boa-fé dos embargantes, torna-se
incabível o desfazimento da constrição de bem não pertencente aos
autores, sendo, portanto, improcedente o pedido.” (fls. 1574/1575)
Alegam os embargantes que o imóvel foi adquirido pela
embargante Maria e seu falecido esposo (Oscar) pai do embargante Ricardo em
1986. Esclarecem que o bem foi adquirido da Construtora Sanpar que
impossibilitada de dar continuidade a obra deixou o empreendimento a disposição
dos adquirentes.
Estes, por sua vez, firmaram contrato com Idilio Freitas
Queiroga (executado) para finalizar a construção, conforme documentos trazidos
ao feito. Alegam que a construtora transferiu a escritura de todo o
empreendimento ao executado e em 1990, quando concluído edifício, foi
realizada a transmissão formal do bem para o nome da embargante e seu
falecido marido.
Em que pese a ausência de registro do instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124059-10.2018.8.26.0100 -Voto no
5
particular de compra e venda não ser óbice à oposição dos presentes embargos
de terceiro, encontrando-se tal questão pacificada, no Colendo Superior Tribunal
de Justiça inclusive, a teor da Súmula no 84, as demais provas trazidas aos autos
vão em sentido oposto as afirmações dos embargantes.
Da leitura dos autos não se pode apurar com a certeza
necessária a data do negócio, bem como não há demonstração do pagamento
pela aquisição do imóvel ou de qualquer elemento que justifique o acolhimento
das razões articuladas nos presentes embargos.
E, neste sentido, está o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA POSSE - CONTRATO
DE COMPROMISSO REGISTRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO CONTRARIANDO A POSSE ALEGADA - RECURSO
IMPROVIDO. Embora a jurisprudência atual, consolidada na
Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, admita o
oferecimento de embargos de terceiro instruídos com contrato
de compromisso de venda e compra não registrado, é
indispensável serem os embargantes efetivos possuidores do
bem penhorado; presentes nos autos elementos de convicção
em
contrário,
impõe-se
sua
rejeição.”
(Apelação
no
9099155-86.2001.8.26.0000, 26a Câm. Direito Privado, rel. Des.
Norival Oliva, j. 21/11/05)
Assim, não havendo prova de que os embargantes são
os proprietários legítimos do imóvel em questão, correta a improcedência dos
embargos de terceiro.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso,
com majoração da verba honorária devida pelos apelantes para 15% do valor
atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica